Tribunal: TJBA
Processo: 8000519-25.2019.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000519-25.2019.8.05.0043

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS

Advogado(s):

APELADO: JORGE AUGUSTO GONCALVES COSTA

Advogado(s):RAPHAEL RIMULO CALDEIRA CAMPOS

MAF08

ACORDÃO

APEL
AÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE
CANAVIEIRAS
.
PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. MÉRITO.
SERVIDOR PÚBLICO OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA. CESSÃO À SECRETARIA DE SAÚDE.
VERBAS

A TÍTULO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, ADICIONAL NOTURNO E AJUDA DE CUSTO
NÃO DEVIDAS NOS MESES ANTERIORES À CESSÃO TEMPORÁRIA.
PISO SALARIAL
.
DESCUMPRIMENTO
VERIFICADO
. REFLEXOS DEVIDOS.
ENTE MUNICIPAL QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS DE PROVAR O FATO MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL COMO JUSTIFICATIVA PARA O DESCUMPRIMENTO DE DIREITOS SUBJETIVOS D
O SERVIDOR.

SENTENÇA
REFORMADA EM PARTE
. APELO
PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000519-25.2019.8.05.0043
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS
e como apelado
JORGE AUGUSTO GONCALVES COSTA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer do apelo interposto, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator